Tribunal: TJMT
Processo: 1039501-81.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039501-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO MEQUELUSSI DA SILVA - CPF: 043.277.519-60 (RECORRENTE), GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (ADVOGADO), BRUNA SANTANA PEREIRA - CPF: 024.126.140-67 (ADVOGADO), NAHANMA SILVA MENDES GOTO - CPF: 041.288.643-07 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO WERDINE MACHADO - CPF: 035.288.767-27 (RECORRENTE), MARCONE VASCONCELOS AFONSO - CPF: 046.945.906-93 (RECORRENTE), GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.024.618-00 (RECORRENTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (RECORRENTE), Municipio Varzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito para condenar ente municipal à restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, em razão do arbitramento da base de cálculo sem processo administrativo prévio.

Fato relevante. A base de cálculo foi fixada em valor superior ao da transação declarada pelo contribuinte.

Decisão anterior. Sentença aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.113 e reconheceu a ilegalidade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de recurso extraordinário pendente; (
ii
) saber se há incompetência do Juizado
Especial da Fazenda Pública; (
iii
) saber se é legal o arbitramento da base de cálculo do ITBI; (
iv
) saber se o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade; (v) saber se houve configuração de preço vil; e (vi) saber se é necessária a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recurso extraordinário não suspende automaticamente os processos em curso, ausente determinação expressa do STF. Mantém-se a aplicação da tese do Tema 1.113/STJ.

O valor da causa, em repetição de indébito, corresponde ao proveito econômico pretendido. Competência do Juizado Especial configurada quando observado o limite legal.

O valor declarado pelo contribuinte presume-se verdadeiro. A sua revisão exige processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

O arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Fisco, sem prévio procedimento administrativo, é ilegal.

A prova pericial é desnecessária. A controvérsia é jurídica e recai sobre a validade do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349500949) interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença (ID 349500948) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito ajuizada por MARCIO RICARDO MEQUELUSSI DA SILVA e OUTROS. A decisão condenou o ente municipal a restituir
o valor de R$ 37.204,50 (trinta e sete mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário admitido no bojo do
REsp

n.º
1.937.821/SP (Tema 1.113/STJ), que versa sobre a base de cálculo do ITBI. Argui, ainda, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor do ato jurídico de arbitramento fiscal, que ultrapassa o teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
, conforme o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a legalidade do lançamento tributário, afirmando que foi instaurado procedimento administrativo regular (processo
n.º
912751/2023) e que foi oportunizado o contraditório ao contribuinte por meio da própria guia de arrecadação. Assevera que o valor da transação declarado pelos Recorridos, de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), configura "preço vil", uma vez que corresponde a menos de 50% do valor de mercado do imóvel, avaliado pelo Fisco em R$ 2.016.225,00 (dois milhões, dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), o que legitimaria o arbitramento fiscal. Por fim, argumenta que o ato administrativo de lançamento goza de presunção de legitimidade e que caberia aos contribuintes o ônus de produzir prova técnica para desconstituí-lo, o que não ocorreu. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 349501357), pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Das Preliminares

Da Rejeição ao Pedido de Suspensão do Processo

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, a suspensão do presente feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1.113/STJ, objeto do Recurso Extraordinário nº 1.412.419/SP. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, disciplinada pelo Código de Processo Civil, estabelece que a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica não é automática. Conforme o artigo 1.035, § 5º, do CPC, tal medida depende de uma decisão expressa do Ministro Relator no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No caso em análise, o Recorrente não demonstrou a existência de tal determinação para o RE nº 1.412.419/SP.

A tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113 (
REsp
1.937.821/SP) constitui precedente qualificado de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC. Sua eficácia não está condicionada ao trânsito em julgado nem é suspensa pela mera interposição de recurso extraordinário. O prosseguimento do julgamento, portanto, prestigia os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, caros ao sistema dos Juizados Especiais.

Desse modo, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Da Competência Absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

O Município Recorrente insiste na tese de incompetência absoluta do Juizado Especial, argumentando que o valor da causa deveria corresponder ao valor do ato jurídico de arbitramento fiscal, qual seja, R$ 2.016.225,00 (dois milhões, dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), com base no artigo 292, inciso II, do CPC.

A argumentação, embora engenhosa, parte de uma premissa equivocada sobre a natureza da demanda. A presente ação não tem por objeto principal a anulação, modificação ou rescisão do ato administrativo em sua totalidade, mas sim a repetição de um indébito tributário. O pedido de anulação do lançamento é, em verdade, a causa de pedir que fundamenta o pedido condenatório principal. Nessas circunstâncias, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico diretamente perseguido pelo autor.

No caso em tela, o proveito econômico almejado pelos Recorridos é a restituição da quantia que entendem ter
pago
indevidamente, calculada em R$ 41.216,54 (quarenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) na petição inicial. Este valor está manifestamente abaixo do teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
estabelecido
pelo artigo 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009.

Acolher a tese do Recorrente significaria criar um obstáculo indevido ao acesso à jurisdição simplificada dos Juizados Especiais, permitindo que a Fazenda Pública, por meio de lançamentos de valores elevados, pudesse escolher o foro de sua conveniência, o que contraria a lógica do sistema e a natureza absoluta da competência dos Juizados. A correta interpretação do artigo 292, II, do CPC deve ser harmonizada com o princípio de que o valor da causa reflete o conteúdo patrimonial em discussão, que, na ação de repetição de indébito, é o valor a ser restituído.

Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

Do Mérito

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal. A controvérsia central reside na legalidade da base de cálculo do ITBI exigido pelo Município de Várzea Grande. A sentença de primeiro grau, a meu ver, aplicou de forma irrepreensível o direito à espécie e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

Da Violação ao Tema Repetitivo 1.113/STJ e a Ausência de Processo Administrativo Regular

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113, pacificou o entendimento sobre a base de cálculo do ITBI, estabelecendo teses que vinculam todo o Poder Judiciário. A tese central, para o deslinde deste caso, é a de que "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)".

No caso dos autos, os Recorridos adquiriram o imóvel pelo valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), conforme escritura pública (ID 349500925). Este valor, por si só, goza de presunção de veracidade. Contudo, tal presunção é ainda mais robusta pelo fato de o preço ter sido estabelecido em um procedimento licitatório público (Licitação CAIXA nº 2802/0123), o que confere ao negócio jurídico um grau elevado de transparência e conformidade com as condições de mercado daquele momento.

O Município Recorrente, ao desconsiderar tal valor e impor uma base de cálculo de R$ 2.016.225,00 (dois milhões, dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), tinha o dever legal de instaurar um "processo regular", nos exatos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Tal processo não se confunde com a mera emissão da guia de recolhimento contendo uma observação genérica sobre a possibilidade de impugnação, como a que consta no DAM de ID 349500927. Um processo administrativo regular, para fins de arbitramento fiscal, exige, no mínimo, a notificação formal do contribuinte sobre a discordância do valor declarado, a apresentação dos motivos fáticos e técnicos para tal discordância (como um laudo de avaliação individualizado) e a concessão de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da constituição definitiva do crédito tributário.

A conduta do Fisco Municipal, ao simplesmente emitir a guia com o valor arbitrado, configurou uma inversão indevida do ônus processual, transferindo ao contribuinte a obrigação de iniciar um contencioso para provar que a avaliação unilateral estava errada. Isso viola frontalmente a tese fixada pelo STJ. O lançamento, portanto, é nulo por vício de procedimento.

Entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

ADIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR DECLARADO.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA UNILATERAL. AFRONTA AO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA
N.º
1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A restituição da quantia paga a maior a título de ITBI é cabível quando a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública é fixada com base em valor de referência unilateral, sem observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que exige regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório.
(...) Conforme o Tema
n.º
1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte representa tal valor, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo adequado. A simples atribuição de valor fiscal de referência superior ao valor declarado pelo contribuinte, sem oportunizar contraditório prévio, é ilegal e ineficaz para fins de lançamento tributário. (N.U 1052818-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025). (
grifei
).

Da Desnecessidade de Prova Pericial e a Incompatibilidade com o Rito Sumaríssimo

O Recorrente fundamenta parte de seu apelo na alegação de que os contribuintes não produziram prova técnica para desconstituir a avaliação fiscal. A sentença, por sua vez, julgou o feito antecipadamente, entendendo ser a matéria unicamente de direito e dispensando outras provas. Este ponto é central para refutar os argumentos recursais e endereçar a determinação específica do comando inicial desta tarefa.

A produção de prova pericial complexa, como uma avaliação imobiliária detalhada
para
aferir o valor de mercado, é, em regra, incompatível com os princípios da celeridade,
simplicidade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais. O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de "exame técnico", mas este deve ser simples e expedito, não se confundindo com a perícia complexa do rito ordinário. Quando a causa demanda, para sua solução, prova pericial de alta complexidade, a competência é afastada do Juizado.

Contudo, no presente caso, a produção de tal prova é absolutamente desnecessária. A questão primordial a ser dirimida não é fática (qual o valor exato do imóvel?), mas sim jurídico-procedimental: o Município seguiu o procedimento legal obrigatório para afastar o valor declarado pelo contribuinte? Como já exaustivamente demonstrado, a resposta
é
negativa.

A ausência do devido processo administrativo (art. 148 do CTN) é um vício que contamina a própria validade do ato de lançamento. Uma vez constatada essa nulidade, torna-se irrelevante e
inócua
qualquer discussão posterior sobre se o valor arbitrado pelo Fisco estava, ou não, próximo ao valor de mercado. A legalidade do ato administrativo não se convalida pelo seu eventual acerto material. O Fisco não pode ignorar o procedimento legal e depois, em juízo, tentar validar sua conduta com base em discussões probatórias que deveriam ter ocorrido na esfera administrativa.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau de julgar antecipadamente a lide foi acertada, pois a prova documental era suficiente para demonstrar a falha procedimental do Fisco. A pretensão do Recorrente de que a causa exigiria prova pericial é, na verdade, uma tentativa de transferir aos contribuintes um ônus que era seu e de sanar, em sede judicial, uma nulidade insanável cometida na via administrativa.

Da Alegação de Preço Vil

Por fim, o argumento de que o valor da transação configuraria "preço vil" tampouco socorre o Recorrente. A caracterização de um preço como supostamente vil não confere à autoridade fiscal uma carta branca para desrespeitar o procedimento legal. Pelo contrário, a suspeita de subavaliação é justamente o que deveria ter motivado a instauração do processo administrativo de arbitramento, no qual o Fisco teria a
oportunidade de demonstrar, com provas técnicas, a discrepância e justificar a adoção de uma base de cálculo distinta.

Ao não
fazê-lo
, o Município abdicou de seu poder-dever de fiscalizar e não pode, agora, em juízo, utilizar a alegação de preço vil como justificativa para a nulidade procedimental que cometeu. Ademais, como já mencionado, o preço foi fixado em licitação pública, o que lhe confere uma forte presunção de legitimidade.

Diante do exposto, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026